Tribunal: TJSP
Processo: 2114070-59.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AGRAVO DE INSTRUMENTO- CONTRADIÇÃO- OMISSÃO- NÃO OCORRÊNCIA
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Embargos de declaração- Rejeição:

– De rigor a rejeição dos embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AGRAVO DE INSTRUMENTO- CONTRADIÇÃO- OMISSÃO- NÃO OCORRÊNCIA
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Embargos de declaração- Rejeição:

– De rigor a rejeição dos embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.